Tribunal: TJMT
Processo: 1069942-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069942-48.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RECORRIDA: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE PARANATINGA. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO LEGAL. APÓS PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL No 024/1997. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Maria Auxiliadora dos Santos, servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento em dobro das férias (com terço constitucional) relativas aos períodos aquisitivos de 01/06/2019 à 31/05/2020 e de 01/06/2022 à 31/05/2023, concedidas fora do prazo legal previsto no art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de recebimento de férias em dobro; (ii) definir se o gozo das férias após o término do período concessivo impõe o pagamento em dobro previsto no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal no 024/1997 assegura ao servidor o direito ao gozo anual de férias e determina que estas sejam usufruídas nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, prevendo o pagamento em dobro quando concedidas fora desse prazo.
4. A documentação juntada aos autos comprova que as férias relativas aos períodos aquisitivos de 01/06/2019 à 31/05/2020 e de 01/06/2022 à 31/05/2023 foram concedidas com atraso, sem qualquer justificativa apresentada pelo Município.
5. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem se firmado no sentido de reconhecer o direito ao pagamento em dobro das férias concedidas fora do prazo legal, conforme precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O pagamento em dobro das férias ao servidor público municipal é obrigatório quando sua concessão ocorre após o prazo legal de 12 meses do término do período aquisitivo, conforme previsão expressa do art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997, independentemente de prévio requerimento administrativo ou caracterização de mora qualificada”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 024/1997, arts. 75 e 76, § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069942-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 990.579.481-68 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026